Tribunal: TJMT
Processo: 0009608-87.2006.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009608-87.2006.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO HEINZ WINTER - CPF: 143.378.511-00 (EMBARGADO), LUIZ OTAVIO BORGES DE SOUZA - CPF: 126.524.401-44 (EMBARGADO), LUIZ OTAVIO BORGES DE SOUZA - CPF: 126.524.401-44 (EMBARGANTE), MEIRY ROSE COIMBRA DIAS - CPF: 027.653.671-16 (ADVOGADO), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ACÓRDÃO QUE PROVEU A PRETENSÃO DEDUZIDA NO APELO – ERRO MATERIAL/CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – CORREÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS, PORÉM SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

2.

No caso, de fato, houve contradição/erro material, vez que os dois últimos parágrafos possuem uma palavra e uma frase que estão em desacordo com a fundamentação e, por via de consequência, diverso do que consta da ementa, o que merece ser corrigido.

3.

A partir daí, imperativa a solução do equívoco, para fins de evitar maiores celeumas durante o processo.

4.

Embargos Declaratórios acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e corrigir o erro material indicado, na forma da fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração opostos por LUIZ OTÁVIO BORGES DE SOUZA, contra acórdão desta Segunda Câmara Cível, que proveu o seu recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória c/c Tutela Antecipada c/c Pedido de Indenização por Dano Moral, mas julgou parcialmente procedente a Reconvenção e condenou o autor ANTÔNIO HEINZ WINTER a lhe entregar 99,16 (noventa e nove vírgula dezesseis) sacas de soja de 60 Kg (sessenta quilos), ou o equivalente em dinheiro com base na cotação da saca de soja em Sinop/MT aos 30.3.2004 (R$ 41,00 – f. 179), acrescidas de correção monetária, com base no INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula no 43 do STJ) e juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês), a partir do vencimento da obrigação (CC 397).

Aduz, em síntese, que há contradição entre a ementa e a fundamentação do acórdão embargado, vez que os dois últimos parágrafos possuem uma palavra e uma frase que geram contradição com a fundamentação e, por via de consequência, diverso do que consta da ementa.

Alega que no primeiro caso, entende-se que no parágrafo, o Relator prendeu simplesmente reforçar a fundamentação no sentido de que o pagamento deve ser de forma líquida, citando o dispositivo da sentença que ao fixar os honorários, assim o fez quando fixou em 10% (dez por centos) sobre o proveito econômico. Inobstante, acrescentou a parte “ou seja, sobre o valor total do débito atualizado”, que não consta da sentença vestibular.

Já no segundo caso, embora a fundamentação tenha sido pelo provimento do recurso, no último parágrafo constou o desprovimento do apelo.

Assim, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados (ID 108627478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão (ID 107564486), por meio da qual esta Câmara proveu o recurso de Apelação Cível, interposto por LUIZ OTAVIO BORGES DE SOUZA, para extirpar da sentença a possibilidade de entrega das sacas de soja, devendo ser em pecúnia, vem o Embargante alegar que a decisão contém vício passível de saneamento na via.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Em seus Embargos, o recorrente aduz que
há contradição entre a ementa e a fundamentação do acórdão embargado, vez que os dois últimos parágrafos possuem uma palavra e uma frase que estão em desacordo com a fundamentação e, por via de consequência, diverso do que consta da ementa.

Sem maiores delongas, a partir dos conceitos citados, entende-se que a argumentação coligida procede.

De fato, houve contradição/erro material, uma vez que os constou do acórdão conclusão diferente da fundamentação.

A partir daí, imperativa a solução do equívoco, para fins de evitar maiores celeumas durante o processo.

Portanto, corrige-se a parte dispositiva final para constar:

“No mais, a sentença se apresenta irreprochável, fazendo alusão à condenação do autor/reconvindo nos custos dos processos e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico obtido.

Com estes argumentos, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, nos termos do que ficaram evidenciados nos argumentos finais registrados linhas acima.”

Assim, vai sanado o erro material.

Diante do exposto,
ACOLHO
in totum os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e corrigir o erro material indicado, na forma da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022